Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DECLARAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PROCEDIMENTO PARA EXCLUSÃO. NÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legislação permite a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada, desde que seja precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde. 1.1 Ainda que seja o caso de doença preexistente não declarada, se faz necessária a readmissão da agravante ao plano de saúde, por ausência de procedimento junto à Agência Nacional de Saúde.
2. Para restar configurado o direito de receber indenização por danos morais, dever-se-ia estar demonstrada de maneira patente que a conduta do plano de saúde abalou profundamente sua dignidade, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.